Tribunal: TJDFT
Processo: 0018017-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018017-95.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AURINO JOSÉ DA SILVA, BERNARDINO DE SOUZA MEDEIROS, DARKE SOARES PIRES DE CASTRO, ELIZA FERREIRA VIEIRA, FRANCISCO MORAIS LIMA, MARIA DAS GRAÇAS ARAGÃO E SILVA, MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO BRANDÃO, SILVIO JOSÉ DE ANDRADE PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. EXCESSO. PRECLUSÃO. VALORES. LEVANTAMENTO. SATISFAÇÃO. DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. O Ministro Relator do RE 632.212 reconsiderou a decisão que determinou a suspensão dos feitos relacionados à diferença de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 2. Desnecessária a suspensão do feito, quando o exequente já se manifestou expressamente pelo desinteresse na realização de acordo. 3. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, resta preclusa a alegação de excesso de execução quando não impugnados, no prazo legal, os cálculos apresentados pela parte exequente. 4. Face à expedição de alvará de levantamento dos valores com a consequente satisfação da obrigação, é imperiosa a sentença que extingue a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após requerer a suspensão do presente processo até decisão em definitivo do tema 1.075/STF, RE 1.101.937/SP, aponta violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a questão relativa a erro de cálculo não se sujeita à preclusão. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o presente caso não se amolda ao discutido no RE 1.101.937/SP (tema 1075/STF). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017